Tribunal: TJDFT
Processo: 0020785-43.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-09

Ementa:
Processo : 0020785-43.2002.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença (id. 8993363) proferida na ação civil pública manejada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face da Comercial Atacadista Labriz Ltda e do Distrito Federal, que, antes de iniciada a execução do título judicial formado, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, pois “o débito objeto da presente lide teve a exigibilidade suspensa, para fins de posterior remissão, por meio do Convênio ICMS no. 86/2011 do CONFAZ, homologado pela Lei Distrital no. 4.732/2011”. A apelação (id. 8993358) foi interposta pelo MPDFT quando os autos tramitavam por meio físico, contudo, não consta intimação do Distrito Federal para contrarrazões. Assim, intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões à apelação. Em seguida, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, considerando que, antes, se limitou a requerer a suspensão do processo para aguardar o trânsito em julgado da ADI 2012.00.2.014916-6 (id. 8993371), bem assim, que o STF já concluiu o julgamento do Tema 817 (RE 851.421). Por fim, tornem-se os autos conclusos para relatório e inclusão em pauta de julgamento. Brasília – DF, 31 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator